Tribunal: STF
Processo: HC 232636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Formiga Hanada, em favor de Peterson Luiz Felipe, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 819.274/SP;



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de PETERSON LUIZ FELIPE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - HC n. 2067036-25.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio. 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ, fls. 19-23). 



    Neste writ, a defesa pleiteia, em suma, a concessão da ordem, inclusive liminarmente para que seja resguardado a não aplicação de uma "possível execução provisória da pena ou decretação de prisão preventiva, em decorrência de eventual condenação na Tribuna do Júri" (eSTJ, fl. 4). 



    Pondera que o paciente responde ao processo em liberdade desde agosto de 2021. 



    Sustenta que o conteúdo do artigo 492, com modificações operadas pela ela Lei 13.964/2019, viola a presunção constitucional de inocência,na medida em trata o réu como culpado, executando antecipadamente sua pena (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 8.8.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) liminarmente, a concessão da ordem de writ of mandamus ao Paciente PETERSON LUIZ FELIPE, para concedê-lo o SALVO CONDUTO até o julgamento definitivo de mérito do presente remédio constitucional; b) No mérito, requer a ratificação da medida liminar pleiteada, concedendo ao Paciente o SALVO CONDUTO definitivo em desfavor de prisão a decretada em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri, seja por força de prisão preventiva – baseada unicamente na condenação em 1º grau – seja por força de execução provisória da pena; Por cautela, em eventual entendimento desta c. Corte no sentido de não ser a via de Habeas Corpus adequada para o presente pleito, requer a concessão da ordem ex officio, por expressa previsão legal..”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente